Tribunal: STF
Processo: ARE 1507114
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (edoc.305):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II, E V, DO CP). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DOS APELANTES CLAUDEMILSON E AILTON, DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DO APELANTE RICARDO BRANDÃO COSTA, DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEM REPAROS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES CLAUDEMILSON E AILTON. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS EM 1/6. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. TERCEIRA FASE. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES EM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS PENAS DE 2/5 O MÍNIMO DE 1/3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Conjunto probatório que evidencia, através de auto de exibição e apreensão, laudo pericial, Relatório de Investigação da Polícia Civil, declarações das vítimas e depoimentos de testemunhas, prestados em juízo, bem como, da confissão extrajudicial dos apelantes CLAUDEMILSON e AILTON, que no dia 20/11/2009, por volta das 02h:30min, na Av. Jequitaia, nº 124, Água de Meninos, cidade de Salvador, os apelantes Claudemilson dos Santos Rocha, Ailton Paulo dos Santos Lessa e Ricardo Brandão Costa, em comunhão de desígnios e vontades, e mediante violência e grave ameaça, através do emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 16.336.218,22 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), que se encontrava em posse da empresa de transporte de valores “Preserve”, restringindo, durante a ação criminosa, a liberdade de vários funcionários da empresa, fazendo uso de ameaças e agressões, restando configurado o crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP. Não tendo a defesa dos apelantes CLAUDEMILSON e AILTON logrado êxito em demonstrar a ocorrência inequívoca da excludente de culpabilidade invocada, conforme determina o art. 156 do CPP, impõe-se a manutenção da condenação. Dosimetria da pena. Primeira fase. Valoração negativa das circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime, em face da ação especialmente violenta perpetrada contra as vítimas, que foram ameaçadas por armas de fogo de grosso calibre e tiveram sua liberdade restringida, e das consequências do crime, em face do prejuízo de milhões de reais não recuperados, que extrapolam os elementos inerentes ao próprio tipo penal, justificando o estabelecimento das penas-base, na sentença, acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que se revelam suficientes e necessárias para a reprovação e prevenção do crime. Segunda fase. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ” (STJ – AgRg no HC: 594675 SP 2020). Reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em face dos apelantes CLAUDEMILSON e AILTON. Terceira fase. Nos termos da Súmula 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Reforma da sentença, a fim de que seja exasperada a pena no patamar mínimo de 1/3, em face dos três apelantes, pelo reconhecimento das causas de aumento de pena. Quanto aos apelantes CLAUDEMILSON e AILTON, manutenção das penas-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, reduzidas em 1/6, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo estabelecidas em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, reduz-se de 2/5 para o mínimo de 1/3, pelo reconhecimento das causas de aumento de pena, que se tornam definitivas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Quanto ao apelante RICARDO, manutenção das penas base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, reduzidas de 2/5, para o mínimo de 1/3, pelo reconhecimento das causas de aumento de pena, que se tornam definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.”



    Opostos os aclaratórios, não foram acolhidos (edoc. 316).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, incisos LV, LIV, LVII e XLVI, da Constituição.



    Sustenta a defesa, em suma, ser caso de revaloração do acervo fático probatório e da dosimetria da pena, afirmando que, “não há nenhuma prova que revele que o recorrente possua qualquer participação no roubo ou que foi o mentor.”



    Relatados no essencial, decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 182 e 660), quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição.



    Ademais, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria reexame de normas infraconstitucionais, não configurando ofensa direta e frontal à Constituição Federal, bem como um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente